Tribunal: TJDFT
Processo: 0749356-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal ao pagamento de Abono de Permanência referente ao período, compreendido entre 02/04/2018 a 10/05/2018, em que a postulante exerceu o magistério após o cumprimento dos requisitos para se aposentar.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que é professora aposentada e que, a despeito de ter preenchido a integralidade dos requisitos legais para aposentadoria em 16/05/2017, continuou a laborar. No entanto não lhe foi concedido o Abono de Permanência a que tem direito desde a referida data.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que o Abono de Permanência deve ser concedido a partir do preenchimento dos requisitos para aposentadoria. Afirma, ainda, que a verba tem natureza remuneratória e, por tal razão, deve compor a base de cálculo do terço constitucional de férias.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da incidência do terço de férias sobre o Abono de Permanência e do direito da recorrente ao recebimento da parcela desde 16/05/2017.

6. No que se refere ao termo inicial para a percepção do Abono de Permanência, a Administração Pública atesta, por meio do documento de ID 48158105, que, de acordo com a contagem de tempo de serviço efetuada, a servidora faz jus à verba de 02/04/2018 a 10/05/2018. Tendo atendido aos requisitos para aposentadoria voluntária em 02/04/2018 e optado por continuar a exercer o magistério público até 10/05/2018, o abono de permanência deve ser limitado ao referido período. O ato administrativo é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade. Não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de infirmar as conclusões do documento (art. 373, inciso I do CPC), inexiste razão para reforma da sentença.

7. A Lei Complementar Distrital 840/2011 dispõe em seu artigo 91, § 2o, de modo expresso e sem ressalvas, que o adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário. O Tema 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), ao seu turno, fixou o entendimento de que o abono/gratificação de incentivo à permanência possui natureza remuneratória. Decorre que a parcela devida à servidora integra a sua remuneração e deve ser incluída no cálculo do terço constitucional referente às férias.

8. Recurso conhecido e, em parte, provido. Sentença parcialmente reformada para declarar o direito da autora de perceber o terço constitucional de férias incidente sobre o Abono de Permanência referente ao período de 02/04/2018 a 10/05/2018 e condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor respectivo, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético.

9. Sem condenação em honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.